Tribunal: STF
Processo: HC 182507
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 528.197, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
    Agravo regimental improvido”.
    Narra a inicial que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena.
    Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Argumenta que “a análise do direito da paciente não é necessária qualquer dilação probatória, na medida em que os documentos que instruem o writ são suficientes para que se analise o preenchimento dos requisitos legais”.
    Aduz que “equivocaram-se os Desembargadores, pois imperativa era a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06”.
    Afirma que “o paciente é primário, de bons antecedentes, não integra organização criminosa e não foi comprovado que ele se dedicasse a atividades criminosas”.
    Sustenta a defesa que “o suposto ‘envolvimento do paciente com o tráfico’ não é argumento válido para justificar o afastamento do redutor, posto que não comprova, de forma alguma, que o paciente se dedicava à prática de tráfico”.
    Defende que “concluir que o paciente se dedicava a prática de tráfico em razão de ser conhecido dos meios policiais e de ostentar outro processo em andamento viola a presunção de inocência e a legalidade”.
    Advoga, também, que “processos em andamento não comprovam que o paciente se dedicava ao tráfico, e, ainda que houvesse uma condenação anterior (e não há), não se demonstra com isso cabalmente a dedicação a atividades criminosas”.
    Prossegue considerando que “aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, a situação dos autos autoriza a apelante a cumprir a pena em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal”.
    Assevera, ainda, que “aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da referida Lei, mesmo que não seja em seu patamar máximo, a pena final restará abaixo de 04 (quatro) anos, o que permite seja a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos, haja visto que a apelante é primária e não foi comprovada qualquer utilização de violência ou grave ameaça para a prática do delito”.
    Pontua, por fim, que “fixada a pena da paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, primária, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, na pior das hipóteses, o recrudescimento do regime imposto seria o semiaberto, jamais o fechado como o fixado pelo magistrado”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, sendo evidente o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, requer-se o conhecimento dessa ação e a concessão LIMINAR da ordem para aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, com aplicação de regime inicial aberto, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Não acolhidos os pedidos anteriores, requer-se a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para fixar o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.
    Por ocasião do julgamento do mérito, requer-se a concessão da ordem, para o fim de se confirmar liminar concedida”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O presente agravo deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade.
    No mérito, todavia, não deve prosperar.
    Conforme estabelecido na decisão recorrida, impetrou-se habeas corpus em substituição à revisão criminal, haja vista a ocorrência de trânsito em julgado da Ação Penal n. 0009804-29.2014.8.26.0510 em 15/10/2018.
    Ora, compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso deste feito, cujo ato apontado como coator foi proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e já transitou em julgado.
    Nesse sentido, copiosa jurisprudência: AgRg nos EDcl no HC n. 507.612/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 18/6/2019; AgRg no HC n. 481.415/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 4/2/2019; e HC n. 467.004/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/11/2018.
    Quanto à alegação de violação do princípio da colegialidade, a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada tanto pelo RISTJ, quanto pelo Código de Processo Civil.
    Além disso, temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
    Por fim, o questionamento relativo à concessão do redutor da lei de drogas teve o seguinte tratamento na origem (fl. 41):
    ‘A pena-base foi fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. A menoridade penal relativa não permite a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal. Não é possível a aplicação do redutor, porque o réu se dedica a atividades criminosas, conforme comprovado pela certidão de fl. 86 (prisão em flagrante por tráfico, após ser agraciado com liberdade provisória nestes autos).’
    Tal entendimento se mostra compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, embora o processo em curso não sirva como fundamento para negativar circunstância judicial ou configurar reincidência, constitui fundamento apto para afastar a causa de diminuição da pena.
    Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.800.238/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/8/2019; AgRg no HC n. 498.608/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019; e AgRg no AREsp n. 1.243.873/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/8/2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    In casu, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou acerca da suposta ilegalidade na dosimetria da pena, porquanto “impetrou-se habeas corpus em substituição à revisão criminal, haja vista a ocorrência de trânsito em julgado da Ação Penal”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DkJe de 22/02/2011). 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento 39 (trinta e nove) dias multa pela prática do crime de concussão, tipificado no artigo 316 do Código Penal. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.917-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2016).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO WRIT NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO PELO STF. INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Rebater os fundamentos do acórdão combatido exigiria o exame aprofundado de provas, impossível em sede de habeas corpus, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de imediato, que não admite dilação probatória. IV – Dada a relevância da questão de fundo, entendo que sequer é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/10/2016).
    Demais disso, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. dosimetria DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)
    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Por fim, impende consignar, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 17/10/2019, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente